Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728656-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SELMA MARIA JUCA DE ARAUJO CABRAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Selma Maia Juca de Araújo Cabral contra suposta omissão atribuída ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narra a impetrante encontrar-se internada no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, desde o dia 12/06/2023, com um quadro de risco vermelho, “diagnosticada com histórico prévio de coledocolitíase apresentando síndrome colestatica, com histórico de vômitos incoercíveis e achado de colelitíase e ectasia das vias biliares com falhas de enchimento no colédoco distal, passando a primeira noite no hospital sentada em uma cadeira, porque sequer tinha um leito para se acomodar.” Afirma haver indicação médica de caráter urgente para o procedimento denominado CPRE - Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica. Aduz ser portadora de colelitíase e que teve “vários episódios de vômitos ao ser internada associados a dor em HD, hiporexia e astenia. Além do fato de ser pessoa idosa (65 anos), hipertensa e diabética na qual faz uso de insulina diariamente (doc. Anexo), tendo assim sua saúde vulnerável e frágil”. Diz que realizou reclamação na Ouvidoria através do canal 162, no dia 30/06/23, obtendo a seguinte resposta: “após consulta ao Sistema que regula marcação de exames, consultas e cirurgias do SUS (SISREG), informamos que ainda se encontra ‘pendente de regulação’ o exame de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) – INTERNADOS inserido em 22/06/2023, na classificação vermelha. Na data de hoje estão sendo chamados os pacientes, de mesma prioridade, inseridos no início de maio de 2023. Infelizmente não há como estimar tempo de espera, visto que o agendamento depende, dentre outros fatores, do número de pacientes inseridos em cada classificação de risco, da data de inserção do pedido, bem como das vagas disponibilizadas pela unidade executante para a realização dos exames.” Salienta que a urgência na realização do procedimento CPRE foi indicada pela própria equipe médica do HRAN. Alega estar em estado debilitado e não mais suportar a demora para fazer o mencionado exame. Tece considerações sobre o direito à saúde previsto no art. 6o da Constituição Federal e no art. 2o da Lei 8.080/90 e salienta que “a subserviência a meras formalidades e previsões burocráticas não pode prevalecer em detrimento de um direito constitucionalmente garantido.” Sustenta estarem presentes os pressupostos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, ambos necessários à concessão da medida liminar. Ao final, requer: a) Conceder a liminar da segurança pleiteada, com fundamento no artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, a fim de determinar ao Impetrado que assegure a realização do procedimento de CPRE, em caráter de urgência (efetiva), conforme solicitação médica, indicado ao caso da Impetrante, o que deverá se realizar na rede pública/ conveniada ou, caso tal não seja mesmo possível, na rede particular, cujas despesas deverão ser custeadas pelo ente estatal, em um prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, devido ao receio da consumação de irreparáveis prejuízos à saúde e a vida; b) Determinar a citação do Impetrado para que apresente resposta à presente demanda, sob pena de revelia; c) Confirmar, em definitivo, a segurança ora pleiteada, assegurando o atendimento dos pedidos formulados acima, em sede liminar; d) Determinar a comunicação da concessão da tutela ao Impetrado; e) Estabelecer multa diária, na hipótese de descumprimento da determinação liminar; (...) À causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). As custas iniciais foram pagas, conforme comprovado no Id 49059182. Na decisão de Id 49062431, o e. Desembargador Plantonista James Eduardo Oliveira afirmou não estar justificada a distribuição do mandamus em período de plantão judicial. Os autos foram redistribuídos a esta relatoria (Id 49080276). O pedido liminar foi indeferido por decisão monocrática de Id 49202627. A autoridade impetrada apresentou informações nos Ids 49906018, 49906019 e 49906020. Noticiou estar agendado o procedimento requerido pela impetrante, qual seja, Colangiopancreatografia Retrógada (CPRE), para o dia 18/8/2023, no Hospital Universitário de Brasília, com o profissional Fábio Santana Bolinja Rodrigues. A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de Id 50338483, oficiou pela perda de objeto da demanda em caso de realização do procedimento em 18/8/2023. Ultrapassada a preliminar, no mérito, oficiou pela concessão da segurança. A impetrante foi intimada a se manifestar sobre as informações prestadas pela autoridade impetrada, inclusive sobre ocorrência de eventual perda superveniente do interesse de agir (Id 50362826). Transcorrer, entretanto, in albis o prazo a ela concedido (Id 50840149). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a impetrante manejou a presente ação para, em suma, “determinar ao Impetrado que assegure a realização do procedimento de CPRE, em caráter de urgência (efetiva), conforme solicitação médica, indicado ao caso da Impetrante”. Nas informações prestadas pela autoridade coatora, nos Ids 49906018, 49906019 e 49906020, foi noticiado que o procedimento requerido pela impetrante, qual seja, Colangiopancreatografia Retrógada (CPRE), encontrava-se agendado para o dia 18/8/2023, no Hospital Universitário de Brasília, com o profissional Fábio Santana Bolinja Rodrigues. Importa consignar que, intimada a impetrante para se manifestar sobre a efetiva realização do procedimento em apreço, e mantendo-se ela em silêncio, é se de entender a sua omissão como desnecessidade superveniente da tutela estatal ao bem jurídico por ela reivindicado. Nesse contexto, concretamente, verifico a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir da impetrante, uma vez que o direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. Indispensável a necessidade da atuação jurisdicional e a utilidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a obtenção do acesso ao serviço público, ilicitamente não concedido pelo agente público. No caso, após a notícia do agendamento do tratamento pretendido pela impetrante, foi a ela concedida oportunidade para se manifestar sobre a persistência do interesse no mandado de segurança, todavia manteve-se silente (Id 50840149). A informação constante nos Ids 49906018, 49906019 e 49906020, de que o procedimento Colangiopancreatografia Retrógada (CPRE) encontrava-se agendado para o dia 18/8/2023, evidencia a perda superveniente de interesse de agir, porque o mandado de segurança se tornou desnecessário e inútil para a impetrante por fato superveniente à impetração. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de reconhecimento da perda superveniente do interesse na impetração quando ocorrida situação superveniente que faz desaparecer a necessidade e utilidade da medida. Vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. INTERNAÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. CIÊNCIA POSTERIOR. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe a extinção do feito, sem análise do mérito. 2. Uma vez disponibilizado pelo impetrado, por vias administrativas, o leito em Unidade de Terapia Intensiva para o impetrante, antes mesmo da comunicação do deferimento da liminar, não há que se falar em pretensão resistida, de forma que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, em razão da perda superveniente do interesse de agir. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1317083, 07248050920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, depreendo da manifestação da autoridade impetrada a perda superveniente do interesse de agir da impetrante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I e III, c/c o art. 485, VI, ambos do CPC, e c/c o art. 87, I, III e IX, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, porque o julgo prejudicado com fundamento na perda superveniente do interesse de agir da impetrante e extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno a impetrante no pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora